Tribunal: STF
Processo: ARE 1412751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA.



    1. Pedido de repetição de indébito das contribuições previdenciárias vertidas em razão de não terem sido utilizadas no cálculo do salário de benefício.



    2. Sentença de improcedência lançada nos seguintes termos:



    “(...) Decido.



      Inicialmente, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do INSS. A Lei nº 11.457/2007 reestruturou a administração tributária federal, concentrando na Secretaria da Receita Federal do Brasil a atribuição de planejamento, execução, acompanhamento, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento dos créditos tributários federais, inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição. Da mesma forma, os processos que dizem respeito à cobrança ou contestação de contribuições previdenciárias passaram a ser de responsabilidade da Procuradoria da Fazenda Nacional e não mais da Procuradoria Federal Especializada do INSS. Assim, julgo extinto o processo sem resolução do mérito em face do INSS, ante sua ilegitimidade passiva. Quanto à prejudicial de mérito acerca da prescrição, observo que o autor formulou, em 24.06.2009, pedido administrativo de restituição dos tributos relativos a contribuições previdenciárias (fls. 17/61 do arquivo 04) de 11/2004, 12/2004, 01/ 2005, 02/2005, 03/2005 (pagos em 09.05.2005 – fl. 130 do arquivo 04), 12/2005, 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/ 2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006 e 09/2006 (pagos em 23.10.2006 – fl. 123 do arquivo 04). Sobreveio decisão da Receita Federal indeferindo o pedido de restituição em 24.02.2014 (fls. 78/80 do arquivo 04), porém o autor não foi intimado pessoalmente de tal decisão, tendo em vista o AR – número inexistente (fl. 84 do arquivo 04), mas apenas de forma ficta por edital em 13.06.2015 (fl. 94). Verifico que o requerimento administrativo de restituição suspendeu o prazo prescricional, conforme jurisprudência do TRF3: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA REFERENTE AO ANO CALENDÁRIO DE 1993. PRESCRIÇÃO INAFASTÁVEL, À LUZ DO FUNDAMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil e da Súmula 253 do Superior Tribunal de Justiça, o relator está autorizado a julgar monocraticamente qualquer recurso - e também a remessa oficial – desde que haja jurisprudência dominante do respectivo Tribunal ou de Tribunais Superiores, o que coaduna com a hipótese dos autos. 2. A formalização de requerimento administrativo não interrompe, mas suspende o curso do prazo de prescrição das ações judiciais do administrado contra a Administração Pública, que somente será retomado com a decisão final da administração, conforme entendimento assentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso concreto, após o esgotamento da via administrativa em 02/02/2010, a parte autora protocolou em 11/04/2011 a presente ação, ou seja, aproximadamente um ano e dois meses depois de findo o processo administrativo. Assim, somados os prazos de inércia da parte autora entre os períodos de 10/03/1995 a 27/ 08/1999 e de 02/02/2010 a 11/04/2011, verifica-se ter sido ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos do direito de exigir a restituição do imposto possivelmente recolhido a maior. 4. Ao ajuizar a ação o autor socorreu-se do art. 165 do CTN, e só depois invocou o discurso mais benéfico do art. 169 do CTN, mas tarde demais porquanto o fundamento jurídico do pedido inaugural já estava posto no primeiro dispositivo. 5. Agravo legal a que se nega provimento. (0005580 - 39.2011.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, TRF - TERCEIRA REGIÃO, SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/05/2014). Ainda, uma vez que o autor não foi pessoalmente intimado da decisão, entendo que o prazo prescricional não voltou a correr, não tendo decorrido, portanto, o prazo quinquenal para pleitear a restituição prevista no artigo 168, inciso I, do CTN, nem o prazo bienal para anulação da decisão administrativa prevista no artigo 169 do CTN. No mais, verifico a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Quanto ao mérito, o pedido mostra-se improcedente. Com efeito, as contribuições objeto do processo foram vertidas pelo autor ao Regime Geral de Previdência Social na qualidade de segurado facultativo em 09.05.2005 – fl. 130 do arquivo 04 (11/2004, 12/2004, 01/2005, 02/2005, 03/2005) e na qualidade de contribuinte individual em 23.10.2006 – fl. 123 do arquivo 04 (12/2005, 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/ 2006, 05/2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006 e 09/2006). Tendo em vista que o contribuinte individual é segurado obrigatório, não é possível a restituição, eis que devida a contribuição, ainda que paga extemporaneamente. Quanto às contribuições como segurado facultativo, apesar de não serem compulsórias, observo que o autor usufruiu da potencial cobertura previdenciária, não havendo que se falar, portanto, em contribuição indevida. Além disso, não se pode perder de vista que o Regime Geral da Previdência Social não está fundado no modelo de capitalização ou de contrapartida direta, em que cada um contribui para a concessão de seu próprio benefício, e sim no modelo de arrecadação e repartição, com base no princípio da solidariedade, cujas contribuições dos atuais segurados custeiam os benefícios concedidos. Por tais razões, mostra-se indevido o pleito da parte autora. Diante do exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por JOSE EUDES RODRIGUES DA SILVA. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Honorários advocatícios indevidos. P.R.I. (...)”



    3. Recurso da parte autora, em que requer a reforma da sentença.



    4. Não obstante a relevância das razões apresentadas pelo (a) recorrente, o fato é que todas as questões suscitadas pelas partes foram corretamente apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    5. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    6. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Na hipótese de ser beneficiária de assistência judiciária gratuita, o pagamento dos valores mencionados ficará suspenso nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente